Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. Embora o crime de importunação sexual tenha pena máxima superior a quatro anos, e a materialidade delitiva e os indícios de autoria estejam evidenciados no caso dos autos, a decretação da prisão preventiva imprescinde do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. No caso, a reincidência do réu decorre de crime praticado sem violência ou grave ameaça, cujo trânsito em julgado da condenação ocorreu há quase cinco anos. Ademais, não há nos autos qualquer notícia da prática de crimes contra a liberdade sexual anteriormente. Assim, não restou demonstrado o periculum libertatis do acusado, sendo, por ora, suficientes as medidas cautelares decretadas.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.